Tribunal: STF
Processo: HC 217656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2022, por Marco Aurélio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Silvino Silva Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 163.456/MG.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado e teve prisão preventiva decretada em 23.2.2021, juntamente com outros dois acusados, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 297, 298 e 304 do Código Penal (falsificação de documento público, falsificação de documento particular e uso de documento falso) e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    O mandado de prisão expedido contra o paciente, em 24.2.2021, não foi cumprido, estando ele foragido (fl. 17, e-doc. 5).



    Pelas decisões proferidas em 14.10.2021 e 17.12.2021, a magistrada de primeiro grau indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aos argumentos de que “a ordem pública se vê comprometida pela gravidade concreta da Infração e pelos Indícios de reiteração criminosa” e que “a aplicação da lei penal se vê comprometida no caso concreto, vez que o requerente SILVINO se encontra foragido do distrito da culpa” (e-docs. 4 e 7). 



    3. Em 6.4.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou ordem de habeas corpus, impetrado pela defesa do paciente, pelo qual se objetivava a revogação do mandado de prisão preventiva. Tem-se na ementa daquela julgado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS — ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA (POR SETE VEZES) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE A PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 – PORTARIA REVOGADA. – A priori, não há que se falar em excesso de prazo se a instrução processual está sendo desenvolvida dentro de lapso razoável em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em virtude das peculiaridades inerentes ao caso em concreto, sendo o feito complexo com a necessidade de expedição de carta precatória. – Recomenda-se ao magistrado primevo que seja finalizado o trâmite processual com máxima celeridade, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo. – Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tanto mais se houver indícios de contumácia delitiva, por parte do paciente, como na espécie. – Inviável se falar em concessão da prisão domiciliar com fulcro na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 se, a uma, tal Portaria já foi revogada, não estando mais em vigência e, a duas, se não se encontra comprovado a situação de inclusão no ‘Grupo de Risco’ por parte do paciente.” 
(e-doc. 3).



    4. Sustentando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 163.456/MG, desprovido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 27.6.2022.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração.



    Na presente ação, reitera o impetrante a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar, afirmando que “já se passaram mais de oito meses de instrução do feito, sem uma resposta meritória do Judiciário” (e-doc. 1, fl. 5) 



    Alega que “a decisão de decretação da prisão foi fundamentada tão somente na gravidade dos delitos apurados, e na suposição de que se trata de associação criminosa voltada para a prática de crimes e na suposta presença dos requisitos descritos no artigo 312, do CPP, o que, data máxima venia, é uma visão equivocada, especialmente quando resta cabalmente incomprovada a existência da suposta associação criminosa ” (e-doc. 1, fl. 5).



    Assinala “não cabe(r) neste momento analisar profundamente o crime imputado, mas, sim levar em conta o cabimento de alguma medida diversa da prisão” (e-doc. 1, fl. 11). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



     “Diante da patente ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, requer que seja concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a conversão da prisão por medida cautelar diversa da prisão, mais adequada ao caso concreto, ao paciente até o julgamento final do presente writ mantendo-se intacto o seu jus libertatis; 



    Sejam notificadas as autoridades coatoras para que no prazo legal prestem suas informações; 



    Seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público; 



    Seja ao final julgado procedente o presente pedido, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao ora paciente ou que seja convertida a prisão cautelar em uma medida cautelar adequada ao caso concreto” (e-doc. 1, fl. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante não atende os requisitos legais autorizadores do regular prosseguimento desta ação.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 163.456/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Não se comprova ilegalidade ou teratologia no julgamento do Recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    9. Ao negar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 163.456/MG, o Ministro Ribeiro Dantas afastou o alegado constrangimento ilegal de excesso de prazo da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por SILVINO SILVA OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.055369- 7/000).



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 297, 298 e 304 do Código Penal por, no mínimo, 7 (sete) vezes, bem como no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Neste recurso, sustenta que: a) "o feito já tramita por mais de dois anos, sem que seja prolatada sentença" (e-STJ, fl. 445); b) ele, que é portador de hipertensão arterial, integra grupo de risco da covid-19 e, "em virtude de sua situação de ocultação para não ser preso, deixou de tomar as vacinas contra a Covid-19" (e-STJ, fl. 447); c) "o presidio local não conta com atendimento médico e os profissionais de saúde foram demitidos pelo Estado, ou seja, não há profissional da saúde para atendimento cotidiano de presos com doenças graves, o estabelecimento prisional local é totalmente inapropriado para acompanhamento e tratamento das patologias apresentadas pelo recorrente, ou mesmo para resguardar sua integridade física nos termos da lei" (e-STJ, fl. 447); d) se for preso, poderá ter o seu estado de saúde agravado, uma "vez que, caso contraia a doença, terá grandes chances de vir a óbito" (e-STJ, fl. 453).



    Pleiteia o relaxamento da custódia preventiva ou a substituição dela por prisão domiciliar.



    O pedido de medida liminar foi indeferido.



    ...



    Quanto ao alegado excesso de prazo para prolação da sentença penal, tem-se que esta Corte Superior, ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, pacificou entendimento no sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem, ao julgar, em 6/4/2022, o writ originário:



    ‘Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço da impetração. Pois bem, observa-se que o paciente se encontra, ainda, foragido, sendo sua prisão preventiva decretada em 23 de fevereiro de 2021 (documento eletrônico de ordem 20). Nas datas de 30 de julho de 2021, 14 de outubro de 2021 e 17 de dezembro de 2021, os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos pela autoridade dita coatora. Em 02 de fevereiro do corrente ano foi indeferido o pedido de substituição da prisão cautelar pela aplicação da prisão domiciliar. Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente. Ab initio, dentre os pedidos constantes da inicial deste writ, consta o reconhecimento de excesso de prazo, atentando contra a razoabilidade do prazo para prolação de sentença. Entretanto, verifiquei que a marcha processual está em andamento razoável, tratando-se de feito complexo, uma vez que conta com pluralidade de réus e de condutas delitivas. Não obstante, percebi, a partir das informações prestadas pela autoridade, dita, coatora, que durante o processo foram arroladas várias testemunhas (11 testemunhas da Defesa e 12 do Ministério Público – f. 24, documento eletrônico de ordem 24), bem como requisitada diligências por parte da acusação. Entretanto, encontra-se a instrução em finalização, aguardando o cumprimento de tais diligências. Ressalte-se, contudo, que o processo encontra-se em andamento adequado, sendo desenvolvido dentro de um lapso temporal razoável. Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: [...] Assim, não há que ser falar, a priori, em excesso de prazo para formação da culpa.’(e-STJ, fls. 428-429, grifou-se).



    Extrai-se, ainda, das informações prestadas, em 20/4/2022, pelo Juízo de primeiro grau, acerca do andamento da Ação Penal n. 0039226-98.2020.8.13.0672:



    ‘Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. a fim de prestar as informações relativas ao Recurso em Habeas Corpus em epígrafe, que figura como recorrente SILVINO SILVA OLIVEIRA. A autoridade policial instaurou inquérito no dia 06/07/2020, para apurar um crime de tentativa de estelionato, ocorrido em 02/07/2020. A partir das informações obtidas durante as investigações policiais (cópia de relatórios policiais anexos), a Sra. Delegada de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente, em 15/02/2021 (cópia igualmente anexa). Em 23/02/2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Documentos no 18 e 46). O paciente se encontra foragido até a presente data. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente no dia 15/03/2021, atribuindo a ele os crimes dos artigos 297, 298 e 304, do Código Penal, por no mínimo sete vezes, bem como o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13 (Documentos no 06 e 45). A denúncia foi recebida no dia 17/03/2021. Em 30/07/2021, 14/10/2021 e 17/12/2021, foram indeferidos os pedidos de revogação do decreto de prisão preventiva, formulados pela defesa do paciente (Documentos no 19, 20, 21 e 47). Foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar do paciente em 11/03/2022 (Documentos no 23 e 43). Os autos, no momento, estão aguardando o cumprimento das diligências requeridas pela acusação e deferidas pelo juízo, para conclusão da instrução processual e abertura de vista as partes para alegações finais.’ (e-STJ, fl. 467).



    No caso, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 23/2/2021 – portanto, há aproximadamente 1 ano e 4 meses –, o processo originário apresenta certa complexidade, tendo em vista que, além da pluralidade de réus (três), foram arroladas onze testemunhas da defesa e doze da acusação. Ademais, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, os autos originários, aguardam cumprimento das diligências requeridas pela acusação para que seja concluída a instrução processual e aberta vista às partes para alegações finais.



    Assim, o processo em exame segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para finalizá-lo. Ainda que assim não fosse, a ‘jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao registrar a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do feito quando o réu está foragido, pelo simples fato de não haver decurso excessivo de tempo de prisão cautelar na hipótese’ (AgRg no HC 727.315/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). No mesmo sentido: AgRg no RHC 162.534/CE, da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; AgRg no HC 681.527/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; e AgRg no HC 626.530/CE, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.



    No tocante ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para ‘a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’. In casu, embora a defesa do recorrente tenha asseverado a fragilidade da saúde do recorrente e risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade do recorrente por motivo de doença grave.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. ” (fls. 1-6, e-doc. 9 – grifos nossos).



    10. Assim, a alegação de excesso de prazo não é comprovada no caso. Não se demonstra desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo sido assentado, na decisão impugnada, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, que a ação penal segue o trâmite regular, comprovando-se complexidade do caso (pluralidade de acusados – três – e de testemunhas – onze da defesa e doze da acusação). Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes 
(HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    12. No caso em exame, ao decretar a custódia cautelar do paciente, o Juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG anotou que:



    “o periculum libertatis está consubstanciado no risco provocado pela manutenção da liberdade dos representados durante a persecução penal, haja vista a probabilidade da reiteração delitiva, em razão de elementos apresentados, no sentido da atuação sistemática dos mesmos na prática sequencial de crimes, notadamente aqueles que atingem a fé pública.



    (...)



    Ainda, os diálogos obtidos no curso da interceptação telefônica, estão a indicar o cometimento reiterado e sistemático de infrações penais, o que denota a contemporaneidade da medida de exceção, objetivando cessar as atividades criminosas em foco” (fls. 14-15, e.doc. 5).



    Em decisão de 14.10.2021, pela qual indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou que:



     “o réu já se viu anteriormente condenado pela prática de crime doloso, o que demonstra sua propensão às práticas criminosas e leva à conclusão de que a liberdade dele coloca em risco a ordem pública (periculum libertatis).



    Noutro norte, entendo que a prisão preventiva se mostra plenamente justificada em situações tais como a presente, em que a ordem pública se vê comprometida pela gravidade concreta da infração e pelos indícios de reiteração criminosa.



    Destaque-se, também, que a aplicação da lei penal se vê comprometida no caso concreto, vez que o requerente Silvino se encontra foragido do distrito da culpa” (fl. 1, e-doc. 7).



    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que o risco à ordem pública, demonstrando sua necessidade, máxime quando evidenciada a gravidade concreta do crime imputado e o risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



     



    13. Ademais, consta que o paciente está foragido, circunstância apta a justificar a decretação da custódia cautelar para assegurar-se a aplicação da lei penal (HC n. 190.708, de minha relatoria, DJe 17.9.2020).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).



    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora